Tribunal: TJMT
Processo: 0006394-97.2015.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006394-97.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ANDRIOLI SALVADOR - CPF: 034.545.961-06 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 (CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ
- DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

1.
O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

3. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

4. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação.

5. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta -MT, que, nos autos da Ação Previdenciário Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
PAULO ANDRIOLI SALVADOR
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte requerente, nos seguintes termos para:

1-Condenar o INSS a restabelecer o
auxílio doença acidentário,
devendo o pagamento do benefício ser retroativo à
15.06.2015,
acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, a partir desta decisão. Deixou de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, posto ser isento nos termos do artigo
8o
,
parágrafo 1o
, da Lei no
8.620
/93 e artigo
4o
, inciso
I
, da Lei no
9.289
/96.

2- Em observância ao disposto no Provimento n. 20/2008-CGJ e na Recomendação Conjunta n. 04-CNJ, eis a síntese das informações necessária para a reimplantação do benefício:

I -
Nome do segurado
:
Paulo Andrioli Salvador.

II –
Benefício concedido
:
Auxílio-doença

III –
Renda mensal atual
:
à ser calculada pela Autarquia Federal.

IV –
Data de início do benefício
: 16.06.2015.

V – R
enda mensal inicial
– a calcular pelo INSS

3 – Condenar ainda, a autarquia requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, calculados sobre as prestações vencidas até a prolação desta sentença. Sem custas.

Em seu apelo (id. 2236278 e 2236287), o Recorrente INSS, se insurge no mérito, requerendo a reforma da sentença, alegando que não foram preenchidos os requisitos necessários para a obtenção do auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez.

Relata que, a qualidade de segurado deve ser aferida quando do início da incapacidade, bem como, quanto aos juros e a correção monetária, em que requer a aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/94.

Posto isso, requer a reforma da sentença, diante da ausência dos requisitos necessários para a obtenção do benefício pleiteado.

Caso seja mantida a condenação, requer manifestação expressa a respeito das violações dos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 2236340 e 2236351).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (id. 2410792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta -MT, que, nos autos da Ação Previdenciário Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
PAULO ANDRIOLI SALVADOR
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte requerente.

De início, destaco que analisando os autos, observa-se do pedido inicial
em síntese, que o Apelado possui incapacidade para o trabalho por possuir “lesão ligamentar de joelho esquerdo (LCA) CID S83.7.

Informa que lhe foi deferido o benefício de auxílio doença – NB: 610.378.380-5 no período compreendido entre 04-05-2015 até 30-06-2015, bem como requereu a prorrogação do benefício, mas o pedido foi indeferido.

O laudo pericial constante no id. 2236044 e 2236075, atesta que a autor
“
possui incapacidade

parcial e temporária para o trabalho, poderá retornar ao trabalho em desvio de função
”.

A sentença foi proferida em 02-02-2017, (id. 2236239) que, j
ulgou procedente os pedidos formulados pela parte requerente, para o fim de condenar o INSS a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor da autor desde 15-06-2015.

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Pois bem.

C
omo mencionado no Recurso de Apelação, por meio do (id. 2236278 e 2236287), aduz o Recorrente INSS que, não foram preenchidos os requisitos necessários para a obtenção do auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez e quanto aos juros e a correção monetária.

Tem-se no caso que, o Requerente se encontra incapacitada parcial e temporariamente para o exercício do trabalho anteriormente por ele exercido, ou seja, para atividades que exijam esforço físico, o que não influência na concessão do benefício de auxílio doença.

De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

1- como segurado empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

[...]

Estabelece ainda, o artigo 26 da Lei 8.213/91, que independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II – Auxílio doença aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças a afecções específicas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

[...]

Destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que, a parte autora é portadora
“lesão ligamentar de joelho esquerdo (LCA) CID S83.7
. Apresenta i
ncapacidade parcial e temporária. Ressaltando que, haverá limitação se o requerente exercer sua atividade laboral habitual, como carregar madeiras, pranchas e permanecer em pé ou locomovendo por períodos longos, portanto, nesse sentido, sugere-se desvio de função ou outra reabilitação profissional. Porém está aguardando uma cirurgia para lesão ligamentar em joelho esquerdo e após deverá afastar das atividades para recuperação física entre 6 meses a 01 ano
. (id. 2236044, pag. 52).

Assim, de acordo com os artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei no 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei no 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2o, e 59, § único da Lei 8.213/91. 3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito. 4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses, o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade. 5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102,
Relator
: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA).

Logo, comprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado para a sua atividade habitual, e, em caso de necessária reabilitação profissional do autor, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

No que tange à condenação honorária (fixação no percentual de 10%), tenho que merece reforma, uma vez que, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública:
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Portanto, de ofício, retifico o ato sentencial, posto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto
Nego Provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Quanto aos honorários advocatícios,
retifico o ato sentencial,
de ofício, para determinar que serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021